Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública e na qual o juízo determinou a expedição dos requisitórios de pagamento e o sobrestamento até trânsito em julgado de recurso em que se discute os critérios de atualização da dívida. No presente recurso, o agravante requereu o provimento para "que dê prosseguimento regular à execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0723553-97.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor parcial". Tendo em vista que a decisão recorrida já determinou a expedição dos requisitórios, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403